Tribunal: TJMT
Processo: 1007952-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007952-77.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADEMAR PEREIRA BERNARDES - CPF: 121.750.641-15 (EMBARGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
em
face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição, pois houve a revaloração da prova pericial - aparelho medidor submedindo o consumo real do embargado. Segue mencionando que a conclusão de que há indícios de erro de medição das cobranças efetuadas pela embargante somente ocorreu porque houve análise equivocada da conclusão do laudo pericial.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(destaquei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Por outro lado, ao analisar o hidrômetro da residência do autor, foi informado que o mesmo encontra-se registrando fora dos parâmetros do INMETRO, pois quando da vazão mínima o equipamento não registra nenhum litro, não havendo prevalecer a cobrança, como bem salientou a douta magistrada, verbis: “Aponta-se do laudo pericial que o hidrômetro não se encontra dentro das condições estabelecidas, in verbis: Deste modo, após procedidos os exames laboratoriais pelo Inmetro, sobre o Hidrômetro no Y17S065329 tem-se por resultado que este não se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. o 295/2018, apresentando erro de medição superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente, denominado submedição, conforme Laudo Técnico acostado em Anexo. (grifos nossos). Denote-se, ainda, que o medido instalado manteve-se uma leitura de consumo regular somente até o mês de Julho de 2017 e os demais se mantiveram altos, vejamos: (...) Com base nos documentos apresentados, em análise ao histórico de consumo, foi possível verificar que o consumo somente reduziu para inferior à 34m3, no mês de junho/2017, e o consumo do ano de 2018 mantiveram-se altos. O perito, ao final, concluiu que o hidrômetro não registra o consumo de água da matricula na totalidade e não havendo necessidade do refaturamento realizado pela concessionaria de água e esgoto, vejamos: III. Procedidos os exames laboratoriais pelo Inmetro, sobre o Hidrômetro no Y17S065329 instalado no imóvel, CONCLUI-SE que este não se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. o 295/2018, apresentando erro de medição superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente, denominado submedição, conforme Laudo Técnico acostado em Anexo, não havendo necessidade do refaturamento das faturas objeto da presente lide. Portanto, nota-se que o hidrômetro não está em pleno funcionamento, apresentando erro de medição superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente, denominado submedição. Assim, evidente se mostra a falha na prestação do serviço, bem como a inexistência do débito apontado nas faturas dos meses de Setembro de 2017 e janeiro, fevereiro, março, abril/2018, os quais deverão ser refaturados de acordo com a média dos 06 (seis) meses anteriores (id. 154946203 - Pág. 4).
” (id. 1

164222178)

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, resta evidente a inexistência de contradição no v. acórdão, pois, ficou suficientemente esclarecido que o hidrômetro não se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. o 295/2018, apresentando erro de medição superior ao erro máximo admissível, conforme Laudo Técnico acostado nos autos
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023